Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700311-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JONAS ARAUJO CHAVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo Distrito Federal em face de decisão que deferiu o pedido do agravado de bloqueio de verbas do ente público para custear o tratamento de “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO DE PROTATOVESICULECTOMIA RADICAL” e indeferiu o pedido do ente de que os orçamentos e eventual sequestro observassem o quando decidido pelo STF no Tema 1033, para que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela liminar para suspender a decisão vergastada ou para determinar que o sequestro observe os limites do Tema 1033 do STF. DECIDO. O Tema 1033 do STF assim traz: Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, caput; 196 e 199, §1o, da Constituição Federal, se as despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente que não conseguiu vaga em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser pagas pela unidade federada pertinente segundo o preço arbitrado pelo prestador do serviço ou de acordo com a tabela do SUS. Tese: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Do que se observa, o Tema 1033 se restringe ao “hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente”. A razão de tal restrição é evidente, a ação não pode prejudicar terceiros, conforme artigo 506 do CPC. O hospital privado não é parte no presente processo, pelo que não se poderia determinar que recebesse menos do que o cobrado de forma particular. O hospital no presente caso estará prestando o serviço de forma particular, uma vez que o Distrito Federal não cumpriu a determinação judicial prévia. Não assim fosse, a rede privada simplesmente recusaria o atendimento por valor abaixo de seu orçamento. O bloqueio nos limites da tabela do SUS acarretaria o não atendimento pela rede privada ou a necessidade de complementação de valores pelo agravado que necessita do atendimento médico. Não há, portanto, fumaça do bom direito para a concessão da liminar pretendida. No presente caso também, o perigo da demora é o inverso, a suspensão da decisão poderá trazer severo risco ao agravado. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela liminar para manter incólume a r. decisão recorrida. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal e ao Ministério Público. Brasília/DF, 6 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora